Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712180-31.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA APELADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA, IMACULADA EVANGELISTA DA SILVA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator